Tribunal: STF
Processo: ADI 6640
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Ementa: CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL. CRIMES DE RESPONSABILIDADE. ART. 13, §§ 2º e 3º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. CONVOCAÇÃO DE SECRETÁRIO DE ESTADO, PROCURADORES-GERAIS DO ESTADO E DE JUSTIÇA E DIRIGENTES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA OU FUNDACIONAL. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. A Constituição da República, em seu art. 50, caput e § 2º, prescreve sistemática de controle do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo que, em razão do princípio da simetria, deve ser observada pelos Estados-membros.



    2. Por força do art. 22, I da CRFB/88, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que o Estado-membro não está autorizado a ampliar o rol de autoridades sujeitas à fiscalização direta pelo Poder Legislativo e à sanção por crime de responsabilidade.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente declarar a inconstitucionalidade das expressões “Corregedor-Geral da Justiça”, “Procurador-Geral da Justiça”, “Defensoria Pública” e “dirigentes da administração indireta ou fundacional” e para dar interpretação conforme à expressão “dirigentes da administração direta” de modo a restringir a possibilidade de sua convocação pela Assembleia Legislativa apenas quando estiverem diretamente subordinados ao Governador do Estado.